Tribunal: TJDFT
Processo: 0729175-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. PATAMAR DE AUMENTO. UM OITAVO. REINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. Patamar de aumento na segunda fase da dosimetria da pena. Um sexto. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME PRISIONAL. RECURSOs CONHECIDOs, recurso da defesa DESPROVIDO e recurso do ministério público provido.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas ao transportar e ter em depósito substâncias entorpecentes.
2. Diante da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, mostra-se negativa a circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
3. Razoável a aplicação da fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre a mínima e a máxima do tipo penal incriminador, para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.
4. A reincidência restou configurada pois não houve transcurso do período depurador de 5 (cinco) anos entre a data de cumprimento de pena e ocorrência de novo crime.
5. A jurisprudência entende que, para aumento da pena na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base em face de cada circunstância agravante. 4.1. Pena readequada em conformidade com o entendimento jurisprudencial.
6. Correto o regime inicial fechado, em razão do quantitativo de pena aplicada, da reincidência do réu e das circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e artigo 42 da Lei no 11.343/2006), nos termos do artigo 33, §2o, “a”, e §3o, do Código Penal.
7. Inviável a aplicação do privilégio do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 quando o réu é reincidente.
8. Recursos conhecidos, recurso da Defesa desprovido e recurso do Ministério Público provido.